Tribunal: TJBA
Processo: 0003559-04.2006.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003559-04.2006.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: R.C.NOVAIS

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ, CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS, EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. DECRETO-LEI Nº 413/69. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em Nota de Crédito Comercial, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de comissão de permanência, determinando o recálculo do débito com incidência exclusiva do encargo moratório previsto no Decreto-Lei nº 413/69. A instituição financeira apelante sustentou a legalidade da comissão de permanência, a impossibilidade de revisão judicial de ofício das cláusulas contratuais e a prevalência do princípio pacta sunt servanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de comissão de permanência em contrato de Nota de Crédito Comercial submetido ao regime jurídico do Decreto-Lei nº 413/69; e (iii) determinar se houve revisão de ofício de cláusulas contratuais em afronta à Súmula 381 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois, embora apresente fundamentação genérica, impugna o resultado prático da sentença ao defender a legalidade da comissão de permanência e a manutenção dos encargos contratuais pactuados.

4.

A Nota de Crédito Comercial submete-se ao regime jurídico especial previsto na Lei nº 6.840/80 e no Decreto-Lei nº 413/69, que disciplinam especificamente os encargos incidentes em caso de inadimplemento.

5.

O parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 413/69 estabelece, de forma taxativa, que, em caso de mora, a taxa de juros poderá ser elevada em 1% ao ano, sem prever a cobrança de comissão de permanência ou outros encargos moratórios adicionais.

6.

A jurisprudência do STJ que admite a comissão de permanência em contratos bancários comuns não se aplica às Notas de Crédito Comercial, pois tais títulos possuem regime jurídico especial e cogente, que afasta a incidência das regras gerais sobre inadimplemento.

7.

O princípio da especialidade impõe a prevalência da norma específica do Decreto-Lei nº 413/69 sobre as disposições gerais relativas aos contratos bancários e aos encargos moratórios.

8.

A cláusula contratual que prevê comissão de permanência em Nota de Crédito Comercial é nula de pleno direito por contrariar disposição legal expressa.

9.

O princípio pacta sunt servanda não autoriza as partes a convencionar cláusulas incompatíveis com normas legais cogentes que disciplinam títulos de crédito submetidos a regime especial.

10.

Não há violação à Súmula 381 do STJ, pois a análise da legalidade dos encargos contratuais decorreu de provocação expressa formulada nos embargos monitórios, inexistindo revisão de ofício pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de comissão de permanência é incompatível com o regime jurídico especial da Nota de Crédito Comercial disciplinado pelo Decreto-Lei nº 413/69. 2. O parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 413/69 prevê, como único encargo moratório admissível, a elevação da taxa de juros em 1% ao ano. 3. A jurisprudência do STJ sobre comissão de permanência em contratos bancários comuns não se aplica aos títulos de crédito submetidos a legislação especial. 4. Não há afronta à Súmula 381 do STJ quando a análise da legalidade dos encargos contratuais decorre de provocação expressa da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192, § 3º. CPC, art. 85, § 11. CC, art. 939. Decreto-Lei nº 413/69, art. 5º, parágrafo único. Lei nº 6.840/80. Súmula 381 do STJ. Súmula 472 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.505.438/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2016, DJe 01.12.2016; TJBA, Apelação nº 8009417-42.2021.8.05.0274, Rel. Desª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 06.09.2023; TJSP, AC nº 1000602-25.2022.8.26.0447, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003559-04.2006.8.05.0110, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apelado
R.C. NOVAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)